Tribunal: TJMT
Processo: 1037189-14.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037189-14.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO ARAUJO ARRUDA - CPF: 274.859.781-87 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1037189-14.2020.8.11.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
MARIA DO CARMO ARAUJO ARRUDA

Parte Recorrida:
ENERGISA S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 25

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte Autora pleiteia reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando a interrupção no fornecimento de energia elétrica devida, em virtude do pagamento intempestivo de fatura de consumo.

2.

A Recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço, na medida em que a Recorrida efetuou a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência em 23/09/2020, sob a justificativa de que a fatura referente ao mês de julho de 2020 estaria em aberto.

3.

De sua vez, a Recorrida defende que a Reclamante efetuou o pagamento da fatura em questão na data da suspensão do fornecimento dos serviços, razão pela qual agiu no exercício regular do direito, considerando que houve a notificação de cobrança, com aviso de corte nas faturas dos meses posteriores.

4.

Em que pese a rede de proteção que se destina ao consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, tal fato não lhe desobriga de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente, os acontecimentos e lesões sofridas, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso, formulando narrativas e sem respaldo em qualquer arcabouço probatório mínimo.

5.

Assim, malgrado as razões expostas pela Autora/Recorrente, correta a sentença ao reconhecer que não houve ato ilícito por parte da Concessionária ao efetuar a suspensão no fornecimento de energia elétrica, ao ponto que a fatura referente ao mês de julho de 2020, realmente foi quitada com 45 (quarenta e cinco) dias de atraso, como se vê pelo comprovante de pagamento juntado pela própria Reclamante no ID
. 110525498, pág. 5.

6.

É entendimento já pacificado pelo STJ, a legitimidade do o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente o usuário, desde que precedido de notificação
[1]
.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

9.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022